Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-56.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014932-56.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE DENISE POLETTO - CPF: 433.519.720-91 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.

PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade e apenas aquelas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculo
s

aritméticos.
Embora
a sentença tenha sido proferida de forma ilíquida, a condenação
pode

ser liquid
ada
por simples cálculo aritmético, sendo desnecessário profissional técnico contábil.

2.
O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regulamentado pela Lei Municipal 2.875/2008.

Para o cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional. Interpretar de forma
contrária viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que
veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

3. Eventual
equívoco
na progressão funcional
nãoautoriza
o ente público
a
reenquadrar o servidor com a redução imediata de seus proventos, devendo continuar pagando
a remuneração vigente
, mesmo que em quantia superior
à
devida, já que
é
garantida a irredutibilidade salarial (art. 37, inciso XV, da CF)
.

Nesses casos,

as próximas progressões não refl
etirão
em real aumento salarial
,
para
que haja
o correspondente e necessário ajuste do valor devido com o valor
efetivamente
percebido.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ROSANE DENISE POLETTO

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Sentença

proferida
no ID
180980654
/PJe
2
.
R
ejeitou
a
alegação de
prescrição
e concluiu que:

a
) é
incontroverso
que a
parte

reclamante

preenche

todos

os

requisitos
para a
progressão

funcional
;
b
) o
vencimento
base do
grupo

Ocupacional

foi

incorporado

pelo

Vencimento
Base da
parte

reclamante
;
c
) a
progressão

não

observou
a
correta
base de
cálculo
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
,
determinando
o
acréscimo
de
percentuais

ao

salário
da
parte

reclamante
,
bem

como

ao

pagamento

retroativo
a ser
liquidado
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 180980657
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) a sentença deve ser desconstituída por ter sido proferida de forma ilíquida; b) os novos servidores, ingressos após a Lei 2.875/2008, tem progressão de regime pelo tempo de serviço; c) os antigos servidos, ingressos antes da referida lei, permanece com os seus atuais vencimentos, mas passa a ser regulado pelo novo regime; d) a progressão deve utilizar o vencimento da base do Grupo Ocupacional; e) é vedada a sobreposição de vantagens; f) no passado, algumas progressões, foram utilizadas com base equivocada, gerando efeito cascata, mas corrigida pelo Decreto 392/2017, a qual deu correta intepretação a lei; e g) em virtude do equívoco ocorrido no passado, as
últimas
progressões acabou não refletindo em real aumento salarial em virtude da compensação do efeito cascata anteriormente ocorrido. Requereu o provimento do recurso objetivando a reforma da sentença e o julgamento improcedente da demanda.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID180980659
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo
3º da Lei 9099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por
esta

razão
, o
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apenas
as
causas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário
senso, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum
debeatur
, mas também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. (...)” (STJ-4ª. Turma,
AgRg
no
AREsp
283558/MS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15.05.14,
DJe
22.05.14.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. (...) "A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95".
Assim, a possibilidade de prolação de sentença,
cuja a
liquidação depende de simples cálculo aritmético, não configura justificativa plausível para sustentar a declinação da competência do processo em trâmite no Juizado Especial para o Juízo Cível comum
. (TJSC - CC: 20120436518 SC 2012.043651-8 (Acórdão), Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 22/08/2012, Quinta Câmara de Direito Civil Julgado)

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos Juizados Especiais, “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a liquidação seja possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos ou arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI nº 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Em
exame
do
caso

concreto
,
não
obstante a
sentença

tenha

sido

proferida
com
condenação

ilíquida
,
é
plenamente

possível
ser
liquidada

por
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessário

profissional

técnico

contábil
.

Portanto
,
o Juizado Especial Cível é compet ente para processar e julgar a presente

demanda
,
devendo
a
preliminar
ser
rejeitada
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Quanto à base de
cálculo
das
progressões

funcionais
, as partes
divergem
se
deve
ser
considerada
o valor do
atual

salário
base do
servidor
,
já

considerando
as
progressões

anteriores

recebidas
,
ou
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.

Nos termos do art. 12, inciso I, alínea "b", da referida Lei
Municipal, constata
-se que para o
cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional,

Art. 12. O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras
far-se-à
através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesmacarreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

(...)

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o
vencimento base do Grupo Ocupacional
, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;

Em
exame
da
referida
norma local,
constata
-se que
Grupo
Ocupacional
"
é o conjunto de
carreiras

agrupadas
pela
natureza
das
atividades
e
pelo

grau
de
conhecimento

exigível
para o
seu

desempenho
" (art. 1º,
inciso
IV) e
Vencimento
Base
"
é o valor da
referência
do Grupo
Ocupacional

ao
qual o
servidor

ou

empregado

público

esteja

efetivamente

enquadrado
" (art. 1º,
inciso
VIII).

Com base
nestas

constatações
,
conclui
-se que
a

expressão
"
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
"
corresponde

ao
valor de
referência
de um conjunto de
carreiras

agrupas
e
não
o
salário
base
recebido

atualmente

pelo

servidor

público
.

A

interpretação
de forma
contrária

violaria
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, pois
é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

A propósito, temos vários precedentes no STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em igual sentido já se manifestou a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI Nº 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências. “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal) “é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Assim, uma dada gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o indesejado bis in idem"
. (
v .
g.:
AgRg
no
AgRg
no REsp 1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 05/03/2013,
DJe
11/03/2013 e
AgRg
no
AgRg
no RMS n. 30.107/MS, Ministro Gilson Dipp,
DJe
6/3/2012) Se a remuneração recebida pelo servidor está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe. (TJ-MT 10008225220228110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. (...) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994 e sua base de cálculo é
o valor de referência do Grupo Ocupacional
no qual esteja enquadrado o servidor. O direito ao adicional de insalubridade cessa, quando o servidor deixa de trabalhar no local cujas condições prejudicam a sua saúde, portanto não reflete em verbas como férias e licenças, visto que, nestes períodos, não estará em contato com as condições insalubres. Todavia, os reflexos são devidos sobre a gratificação natalina. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios.(N.U 1012871-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Por fim, vale destacar que, e
ventual equívoco na progressão funcional
nãoautoriza
o ente público
a
reenquadrar o servidor com a redução imediata de seus proventos, devendo continuar pagando
a remuneração vigente
,
ainda que
em quantia superior
à
devida, já que
é
garantida a irredutibilidade salarial (art. 37, inciso XV, da CF)
. Nesses casos, as próximas progressões não refletirão em real aumento salarial, para que haja o correspondente e necessário ajuste do valor devido com o valor efetivamente percebido.

Nesse sentido:

(...)
10. Cumpre destacar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal, o que, conforme já mencionado, não ocorreu no caso em comento. (...)
(N.U 1003316-54.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

Portanto
, se o
ente

público

procedeu
com a
progressão

funcional
da
parte

reclamante

considerando
o "
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
",
não

há

diferença
a ser
paga
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023